Tribunal: TJSP
Processo: 2233356-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, determinou a penhora sobre o faturamento da Agravante, no montante de 10% sobre os recebíveis de sua titularidade pelos próximos 90 dias – Direito Tributário – Execução fiscal – Penhora sobre o faturamento da Empresa devedora - Possibilidade - Precedentes STJ - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233356-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SARRUF S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233356-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2233356-07.2019.8.26.0000
Agravante: Sarruf S/A
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 39263
Agravo de Instrumento no: 2233356-07.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Sarruf SA
Agravado: Estado de São Paulo
Agravo de instrumento tirado de decisão que,
nos autos de execução fiscal, determinou a
penhora sobre o faturamento da Agravante, no
montante de 10% sobre os recebíveis de sua
titularidade pelos próximos 90 dias
Direito
Tributário Execução fiscal Penhora sobre o
faturamento
da

Empresa

devedora
-
Possibilidade - Precedentes STJ - Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls., prolatada pela MMa.
Juíza Priscilla Midori Maizato) que, nos autos de execução
fiscal, determinou a penhora sobre o faturamento da
Agravante, no montante de 10% sobre os recebíveis de sua
titularidade pelos próximos 90 dias.

O
recurso
foi
conhecido
em
se
antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida (fls.
94/99).
Foi apresentada contraminuta (fls. 102,
91/93 e 26/44).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233356-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber se a penhora
sobre o faturamento/crédito da Empresa executada, no
caso em apreço, é admissível.
O
principal
cuida
de
execução
fiscal
ajuizada pelo Estado de São Paulo em face do Agravante,
objetivando a satisfação do crédito inscrito na CDA no
1.066.694.758, sob o fundamento de não recolhimento de
ICMS, no valor de R$ 99.650,57 (fls. 1 e 2 do principal).
Dispõe o novo CPC:
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder
promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo
modo menos gravoso para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida
executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais
eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos
atos executivos já determinados.
O
cenário
é
de
uma
ponderação
de
direitos. De um lado, o direito do credor de satisfazer a
dívida, de outro, o direito do devedor de não ser onerado
ao extremo para que esta satisfação se concretize.
Neste
contexto,
a
jurisprudência
sedimentou o entendimento da possibilidade de penhora
sobre os recebíveis ou faturamento, tendo como um dos
parâmetros os 10%, “in verbis”:
Processo: REsp 1810773 / SP
RECURSO ESPECIAL: 2019/0002338-4
Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 25/06/2019
Data da Publicação/Fonte: DJe 01/07/2019
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE FATURAMENTO
DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES
ADOTADAS NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". EXAME PREJUDICADO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233356-07.2019.8.26.0000 -Voto no
4
1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra
decisão que, no bojo de Execução Fiscal, deferiu a
penhora sobre o faturamento mensal da empresa.
2. O Tribunal a quo, com base nos elementos de
convicção dos autos, concluiu pela possibilidade da
medida, nestes termos: "A Fazenda Pública não está
obrigada a aceitar qualquer bem em garantia da
execução, quando já se antevê dificuldade em eventual
arrematação, por cuidar-se de bem de difícil
comercialização. Ademais, não se pode olvidar que o
processo de execução objetiva garantir ao credor a busca
rápida e eficaz de seu direito, sem desprezar a garantia de
defesa do devedor; contudo, para o exercício do
contraditório, deve o executado proceder à garantia do
Juízo mediante a indicação de bem que permita, não só
a impugnação do débito, mas, também, o recebimento
do quantum devido. ALÉM DISSO, ESTAS CARACTERÍSTICAS
NÃO SE ENCONTRAM PRESENTES NOS AUTOS. SE POR UM
LADO OS BENS INDICADOS ASSEGURAM O DIREITO DE
DEFESA DA EMPRESA-DEVEDORA, PERMITINDO-A PROPOR
EMBARGOS À EXECUÇÃO ETC., DE OUTRO LADO, DIFICULTA
AO CREDOR RECEBER SEU CRÉDITO QUANDO DO TÉRMINO
DA AÇÃO, DADA A DIFÍCIL COMERCIALIZAÇÃO E A
POSSIBILIDADE
DE
ALIENAÇÃO
JUDICIAL
A
QUALQUER
MOMENTO (FLS. 61/62 E 73). NO MAIS, A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ TEM ADMITIDO INCIDÊNCIA DA CONSTRIÇÃO SOBRE
PARCELA DO FATURAMENTO DA DEVEDORA, DESDE QUE
NÃO TORNE INVIÁVEL O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
EMPRESARIAL, COMO SE VERIFICA DO SEGUINTE
JULGADO: (...) E A
CONSTRIÇÃO
DE
10%
DA
RENDA
BRUTA
MOSTRA-SE
ADEQUADA À CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. Impedir-se o
Fisco de proceder à substituição da penhora por bens que
melhor garantam a execução, representaria verdadeiro
prêmio à devedora inadimplente. O disposto no artigo 620
do Código de Processo Civil há de ser interpretado com
cuidado, sem se olvidar do que estatui o artigo 612 do
mesmo diploma. Afinal, o precípuo escopo da execução
é justamente a satisfação do direito do credor, em cujo
interesse ela se realiza, com invasão do patrimônio do
devedor inclusive. Assim, para que se não frustre o
direito da
exeqüente ao recebimento do crédito, correto o ato
agravado" (fls. 409-411, e-STJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233356-07.2019.8.26.0000 -Voto no
5
3. O STJ possui o entendimento de que é possível a
penhora
recair,
em

caráter
excepcional,
sobre
o
faturamento da empresa, desde que o percentual fixado
não torne inviável o exercício da atividade empresarial,
sem que isso configure violação do princípio exposto no
art. 620 do CPC/1973.
4. No caso concreto, para apreciar a tese de que não
estariam preenchidos os requisitos para a medida
excepcional de penhora do faturamento da empresa, é
imprescindível nova análise da prova dos autos, incabível
na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Assinale-se que fica prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi
afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional.
6. Recurso Especial não conhecido.
Processo: REsp 1804003 / SP
RECURSO ESPECIAL: 2019/0033157-4
Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 07/05/2019
Data da Publicação/Fonte: DJe 21/05/2019
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE FATURAMENTO
DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES
ADOTADAS NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra
decisão que, no bojo de Execução Fiscal, deferiu a
penhora sobre o faturamento mensal da empresa.
2. O Tribunal a quo, com base nos elementos de
convicção dos autos, concluiu pela possibilidade da
medida, nestes termos: "Pelos documentos colacionados
aos autos, verifica-se que foi deferido o
pedido da Fazenda Estadual para que seja realizada
penhora de 10% sobre o faturamento mensal da
empresa executada. Observa-se que restaram infrutíferas
as tentativas de saldar o débito da executada, como a
penhora de bens, com leilões negativos, de modo que a
penhora sobre o faturamento da empresa se mostra, em
princípio, plenamente viável. Ora, a agravante não trouxe
nenhum elemento a demonstrar a alegada dificuldade na
realização de seu objeto social com o faturamento
mensal de 10%. (...) Verifica-se que o percentual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233356-07.2019.8.26.0000 -Voto no
6
arbitrado encontra-se em consonância com a
orientação jurisprudencial pátria, não implicando em
qualquer tipo de excessividade ou ato prejudicial à
agravante. Desta forma, a decisão de penhora deve ser
mantida, que não terá o condão de promover atos
atentatórios à saúde da empresa agravante" (fls. 481-483, e-
STJ).
3. O STJ possui o entendimento de que é possível a
penhora
recair,
em

caráter
excepcional,
sobre
o
faturamento da empresa, desde que o percentual fixado
não torne inviável o exercício da atividade empresarial,
sem que isso configure violação do princípio exposto no
art. 620 do CPC.
4. No caso concreto, para apreciar a tese de que não
estariam preenchidos os requisitos para a medida
excepcional de penhora do faturamento da empresa,
seria imprescindível nova análise da prova dos autos,
incabível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial não conhecido.
Processo: REsp 1803168 / SP
RECURSO ESPECIAL: 2019/0041382-6
Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 23/04/2019
Data da Publicação/Fonte: DJe 31/05/2019
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA

SOBRE
FATURAMENTO DE EMPRESA DEVEDORA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE PONDEROU OS
REQUISITOS
DO
CASO
CONCRETO.

SÚMULA

83/STJ.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
PARCIAL
CONHECIMENTO QUANTO À PRELIMINAR DE OMISSÃO E,
NESSE PONTO, NÃO PROVIMENTO.
1. Preliminarmente, não se configurou a ofensa aos
artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que
o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia aplicando sólida jurisprudência
do STJ que autoriza penhora de faturamento em Execuções
Fiscais.
2.
Quanto ao mérito, o intento não comporta conhecimento.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, não há vedação
legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233356-07.2019.8.26.0000 -Voto no
7
de
penhora
sobre
o
faturamento

da

sociedade
empresária quando observados os seguintes
requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a
execução ou que sejam de difícil alienação; II)
nomeação de administrador (art. 655-A, § 3o, CPC/1973);
e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade
empresarial.
4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu
que estão presentes os requisitos para a decretação da
medida (fls. 131-132, e-STJ): "(...) O juízo de 1o grau,
então, deferiu o bloqueio de ativos financeiros da
executada pelo sistema BACENJUD até o limite da dívida
(fls. 52) e, após oposição de embargos de declaração
contra aquela decisão, analisou a petição da devedora
indicando bens à penhora, indeferindo os bens
ofertados,

diante

da

recusa
manifestada

pela
exequente,

por

considerar
serem
bens
de
difícil
arrematação (fls. 62). A tentativa de penhora on line
foi infrutífera (fls. 62) e, após, a FESP pleiteou a penhora
de 10% sobre o faturamento bruto mensal da empresa
executada (fls. 74/77).
(...) Ausente, ainda, comprovação de que tal
constrição poderá afetar o funcionamento regular da
empresa".
5. Incide, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ. Ademais,
averiguar se a penhora afetará o funcionamento regular
da empresa, ou rever os atos processuais e o percentual
constrito consignados pelo acórdão recorrido requer
revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível
ante o óbice da Súmula 7/STJ.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente
com relação à preliminar de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.
Nesse sentido, a decisão atacada bem se
alinha aos preceitos jurisprudências, motivo pelo qual não
merece reparo.
Ademais,
tem-se
notícia
de
altíssimo
faturamento declarado anual (fls. 69), sendo salutar o
destaque de que muitas ações em face da Agravante já se
prolongam por anos, como a presente, ajuizada em
27/03/2012,
sendo
marcadas,
com
frequência,
por
inefetividade ou verdadeira frustração de meios executivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233356-07.2019.8.26.0000 -Voto no
8
menos gravosos à executada (fls. 71/78).
Em face do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
MARREY UINT
Relator